Tribunal: TJMT
Processo: 0000177-48.2018.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Vistos etc.,
No caso, constou do dispositivo da decisão que apreciou a admissibilidade do recurso extraordinário:
"Ante o exposto: a) admito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil; b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil (recurso paradigma - Temas 182 e 660)."
Assim, faço constar no sistema PJe o lançamento da inadmissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça